Tribunal: STF
Processo: HC 203135
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Receptação qualificada. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou os EDcl no RHC 147.577/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de receptação qualificada. 
    3. Alegando excesso de prazo para o fim da instrução processual, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (147.577/SP) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Em seguida, houve a oposição de embargos declaração, os quais foram rejeitados pelo Min. Relator. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta excesso de prazo da custódia processual, ressaltando que “o réu atingiu o lapso de tempo para progressão de regime da pena máxima possível de ser aplicada no dia 23/04/2021”. Afirma que: (i) “não existem mais motivos para manutenção da prisão preventiva do acusado”; (ii) “[n]ão há que se falar em riscos da instrução, já que o réu confessou o delito e só resta a oitiva de uma testemunha que encontra-se do outro lado do território brasileiro”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente que “teria perpetrado o crime de receptação qualificada em relação a bens de valor muito significativo, enquanto estava em liberdade condicional, e ostentando passagens policiais por roubo, furto, estelionato e receptação”.
    9. Ademais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso de que se trata, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, dou especial relevância às seguintes passagens da decisão que negou provimento ao RHC 147.577/SP:
    “A instância originária não detectou sinais de paralisia no andamento do feito, mas concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, nos termos do parecer ministerial, para determinar que o juízo processante, após oitiva das partes, analisasse a possibilidade de considerar encerrada a instrução, inobstante a ausência de retorno e de notícia sobre o cumprimento de carta precatória (e-STJ fls. 612/613): 
    Assim, o cenário posto nos autos não retrata desídia ou inércia por parte de julgador, mas situação excepcional que afeta o sistema como um todo e impõe sobrecargas reais a todos os envolvidos nos processos, partes, julgadores e serventuários. (...). O ilustre parecerista sugere a recomendação: Por fim, a recomendação que, sempre “data vênia”, sugere-se seja dirigida ao ilustre magistrado “a quo” é no sentido de, levando em conta a data de expedição da precatória (01/04/20 fls. 343/344), considere, após oitiva das partes, a possibilidade do encerramento da instrução, na interpretação razoável e lógica da regra do art. 222, §2º, do CPP, ressalvada a juntada da deprecata aos autos por ocasião de seu retorno. 
    Em consulta ao andamento dos autos de n. 1500764-98.2019.8.26.0630, disponível no site do TJSP, observa-se que esse provimento já obteve resposta, na medida em que logo em seguida foram proferidas decisões tendentes a conferir celeridade à tramitação do feito.”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator